Tribunal: TCU
Processo: 012.227/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 93/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão inicial de pensão civil dos instituidores Jorge Vieira Bessa, em favor de Jocelia Carvalho Bessa, José Vieira da Silva, em favor de Alda Couto da Silva, e Zenildo José da Silva, em favor de Maria Custódia de Souza, e de alteração de pensão civil do instituidor Luiz Dutra dos Santos, em favor de Eliane Batista dos Santos, emitidos pela Diretoria de Administração do Pessoal (Comando da Aeronáutica) e submetidos à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que o Acórdão 12533/2020-TCU-Segunda Câmara determinou o sobrestamento dos referidos atos e julgou ilegal o ato de João Gomes de Moura, em benefício de Anna Rosa de Filippo de Moura; Considerando que, mesmo contendo ilegalidades, o sobrestamento dos referidos atos decorreu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em 19/2/2020, no âmbito do Recurso Extraordinário 636.553, com repercussão geral, o que levou esta Corte a julgar de forma recorrente pelo sobrestamento dos processos relativos a atos de pessoal que ingressaram na Corte há mais de cinco anos, conforme Acórdãos 5.836/2020 e 7.313/2020, ambos de 1a Câmara (rel. min. Walton Alencar Rodrigues), 7.120/2020-2a Câmara (rel. min. Augusto Nardes) , 8.012/2020-1a Câmara (rel. min. Weder de Oliveira) , 8.954/2020 e 9.436/2020, de 2a Câmara (rel. min. Raimundo Carreiro); Considerando que todos os instituidores de pensão civil, com julgamento ainda pendente, possuem 2 atos dessa natureza cadastrados nos sistemas do TCU, todos com mais de 10 anos de entrada neste Tribunal, conforme a seguir: José Vieira da Silva: i) SISAC 10714952-05-2015-000360-1, autuado neste TC Processo 012.227/2020-0 com entrada no TCU em 20/10/2015 (peça 5); e ii) 166532/2021 (peça 52), ato e-Pessoal em substituição ao ato Sisac deste processo 10714952-05-2015-000360-1 devolvido e excluído por duplicidade. Data de encaminhamento do ato Sisac ao TCU: 20/10/2015. Ato com registro tácito conforme RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral; Jorge Vieira Bessa: i) SISAC 10714952-05-2015-000043-2, autuado neste TC Processo 012.227/2020-0 com entrada no TCU em 25/6/2015 (peça 4); e ii) 128551/2021 (peça 53), ato e-Pessoal em substituição ao ato Sisac deste processo 10714952-05-2015-000043-2 devolvido e excluído por duplicidade. Data de encaminhamento do ato Sisac ao TCU: 25/6/2015. Ato com registro tácito conforme RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral; Zenildo José Da Silva: i) SISAC 10714952-05-2014-000329-3, autuado neste TC Processo 012.227/2020-0 com entrada no TCU em 28/7/2015 (peça 8); e ii) 122841/2022 (peça 54), ato e-Pessoal em substituição ao ato Sisac deste processo 10714952-05-2014-000329-3 devolvido e excluído por duplicidade. Data de encaminhamento do ato Sisac ao TCU: 28/7/2015. Ato com registro tácito conforme RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral; Luiz Dutra dos Santos a) SISAC 10714952-05-2015-000061-0, autuado neste TC Processo 012.227/2020-0 com entrada no TCU em 22/6/2015 (peça 7); e b) 123826/2021 (peça 55), ato e-Pessoal em substituição ao ato Sisac deste processo 10714952-05-2015-000061-0 devolvido e excluído por duplicidade. Data de encaminhamento do ato Sisac ao TCU: 22/6/2015. Ato com registro tácito conforme RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral; Considerando que, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553 (Tema 445), o Tribunal de Contas da União dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para apreciar a legalidade de ato de concessão inicial, a contar de sua chegada a esta Corte, findo o qual ocorre o registro tácito; Considerando que, uma vez ocorrido o registro tácito, inicia-se novo prazo de 5 (cinco) anos para que o Tribunal exerça a autotutela e promova a revisão de ofício do ato, totalizando 10 anos para fazer a análise de mérito a contar da chegada do ato sujeito a registro a esta Corte de Contas; Considerando que o presente processo evidencia que todos os atos de pensão chegaram a este Tribunal há mais de 10 anos, de maneira que não é possível a realização de revisão de ofício ou mesmo julgamento pela ilegalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em reconhecer o registro tácito dos atos de pensão instituídos por José Vieira da Silva, Jorge Vieira Bessa, Zenildo José da Silva e Luiz Dutra dos Santos e, em consequência, arquivar o processo, por perda de objeto, ante a decadência do direito de revisão por esta Corte de Contas; dar ciência desta deliberação à Diretoria de Administração do Pessoal (Comando da Aeronáutica). 1. Processo TC- Processo 012.227/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alda Couto da Silva (XXX.805.147-XX); Anna Rosa de Filippo de Moura (XXX.613.027-XX); Eliane Batista dos Santos (XXX.777.807-XX); Jocelia Carvalho Bessa (XXX.902.477-XX); Maria Custódia de Souza (XXX.716.307-XX); Marinete Batista dos Santos (XXX.086.127-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Administração do Pessoal (Comando da Aeronáutica). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.